Tribunal: TJSP
Processo: 2045713-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045713-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante JOSÉ
CARLOS MACHADO, é agravado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045713-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38.226
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045713-66.2020.8.26.0000
COMARCA DE PALMITAL 2a VARA
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MACHADO (autor)
AGRAVADA: SABEMI SEGURADORA S/A (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO LUIS FERNANDO VIAN
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil.
Inexigibilidade de débito. Abordagem para invalidar cobrança
de companhia seguradora (suposta fraude, vinculando
indevidamente o nome do autor, em operação que não teria
autorizado). Arguição de falsidade de assinatura lançada em
contrato. Perícia grafotécnica. Indeferimento. Recurso do
autor. Provimento.
VOTO No 38.226
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda com dupla
abordagem (declaratória, apontando para a inexigibilidade de débito oriundo
de contrato de seguro; condenatória, à busca de reparação de prejuízos,
mesmo no âmbito de alegado dano moral), o agravante renova argumentos,
batendo-se pela relevância de perícia grafotécnica.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
201).
Contraminuta, fls. 206/209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045713-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38.226
3
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de imprópria captação de negócio de
seguro, levando a descontos em conta bancária de suposto segurado,
objetando-se a validade do respectivo instrumento contratual, pontualmente
quanto à assinatura atribuída ao autor, na condição de contratante, há que
esclarecer relevante arguição, e, assim, por meio de perícia grafotécnica,
prova que incumbe à ré, agravada, tomando contrato de adesão, formatado
por ela, daí a observância de disciplina específica, a que alude o artigo 429, II,
do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para o fim acima explicitado.
CARLOS RUSSO
Relator